Tribunal: TJMT
Processo: 1021930-40.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021930-40.2024.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Emolumentos, Gratuidade]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[RUTE BUSS KIEFER - CPF: 729.035.891-00 (ADVOGADO), HERALDO KIEFER - CPF: 818.535.567-34 (IMPETRANTE), RAISA TAVARES PESSOA NICOLAU (IMPETRADO), RAISA TAVARES PESSOA NICOLAU (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZA DE DIREITO DA 1a VARA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO. NÃO PROFERIU VOTO O 3o VOGAL, DES. RODRIGO ROBERTO CURVO.

EMENTA:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. JUSTIÇA GRATUITA. EMOLUMENTOS EXTRAJUDICIAIS. EXTENSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE JUDICIAL. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO.

I. Caso em exame

1. Mandado de segurança impetrado contra decisão judicial que não determinou o recolhimento de emolumentos devidos a notários ou registradores, sob alegação de que o benefício da justiça gratuita deveria ser estendido a atos de natureza extraprocessual.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o benefício da justiça gratuita, concedido no âmbito judicial, se estende aos emolumentos devidos em atos extrajudiciais, necessários à efetivação de decisões judiciais.

III. Razões de decidir

3. O benefício da justiça gratuita abrange os emolumentos devidos a notários ou registradores em decorrência da prática de atos notariais necessários à efetivação de decisão judicial, conforme disposto no art. 98, § 1o, IX, do CPC.

4. Inexiste, no caso concreto, direito líquido e certo demonstrado por prova pré-constituída, conforme exigido para a concessão de mandado de segurança.

5. Ausência de ilegalidade ou abusividade no ato da autoridade coatora.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem denegada.

Tese de julgamento: "O benefício da justiça gratuita se estende aos emolumentos devidos em atos extrajudiciais necessários à efetivação de decisões judiciais, conforme o art. 98, § 1o, IX, do CPC. No entanto, para a concessão de mandado de segurança, exige-se a demonstração de direito líquido e certo, inexistente no caso concreto."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 98, § 1o, IX.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI no 0010705-55.2015.8.11.0000, Rel. Des. Adilson Polegato de Freitas; TJMT, Ap n.o 0003389-67.2015.8.11.0007, Rel. Des. João Ferreira Filho.

RELATÓRIO:

Colenda Turma:

Trata-se de
“MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR SUSPENSIVA”,
impetrado por
HERALDO KIEFER
contra ato apontado como ilegal perpetrado pelo
MM. JUÍZA DE DIREITO DA 1a VARA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO, MT
, consiste na intimação da serventia do Cartório de Registro de Imóveis de São José do Rio Claro, MT, para que realizasse a transferência de propriedade do imóvel (Matrícula n.o 10.603), independentemente do pagamento dos emolumentos.

A parte impetrante sustenta que
“a presente ação constitucional de mandado de segurança visa combater ato judicial de magistrado estadual estampado no Ofício n.o 0002555-88.2012.8.11.0033 da 1a Vara de São José do Rio Claro, que determina o registro de ato, independentemente do pagamento dos emolumentos, sob o fundamento de ser a parte beneficiária da justiça gratuita. E, ainda, fixou multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) ao Impetrante por dia de atraso.”

Assevera que:
“apesar do que consta no artigo 98, IX do CPC, tal situação ainda não se encontra regulamentada sua aplicação pela Corregedoria do Estado de Mato Grosso, razão pela qual, no exercício de sua função de delegatário do serviço não poderia extrapolar algo que sequer a corregedoria regulamentou no Estado de Mato Grosso”,
logo, não é norma autoaplicável, mas sim, que dependente de regulamentação.

Afirma que:
“esta antecipação de exigência viola a condição suspensiva da norma e torna-se uma intervenção nefasta no domínio econômico do agente em caráter privado (art. 236 CRFB),
desapropriado de insumos sem ressarcimento,
bem como
reduzido à condição análoga à de escravo pela supressão da remuneração”
e que:

“diante da infringência do ato judicial impugnado ao artigo 28 da Lei 8.935 de 1.994, bem como ao artigo 5o, LXXIV da Constituição Federal houve claro ato atentatório a direito líquido e certo, razão pela qual requer-se por meio deste mandado de segurança seja barrado a exigência contida no ato coator”.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte impetrante, dentre outras alegações e providências, requer:

“a) concessão de medida liminar, sem a oitiva prévia da parte impetrada, para
suspender, de início, a decisão e a exigibilidade da prática de ato registral, sem a cobrança dos emolumentos, até ser fixada a forma (caput art. 98 CPC) como se dará o efetivo custeio e a suficiente e adequada remuneração do agente,
conforme reza a Lei no 10.169/2000, haja vista que
na decisão debatida houve a determinação do pagamento de multa no montante de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia em caso de descumprimento e, ainda, sujeição ao crime de desobediência, o que pode acarretar em grande prejuízo ao Impetrante;

b) a intimação do Ilustre Representante do Ministério Público;

c) a notificação da impetrada, para prestar as informações;

d) que no mérito este Egrégio Tribunal de Justiça se digne a
conceder a segurança no sentido de anular a decisão vergastada por meio do presente mandado de segurança para e seja vedada a exigibilidade da prática de ato registral, sem a cobrança dos emolumentos, até ser fixada a forma (caput art. 98 CPC) como se dará o efetivo custeio e a suficiente e adequada remuneração do agente,
conforme reza a Lei no 10.169/2000 e em respeito a CF Art. 5°, LXXIV, e ao artigo 28 da Lei 8.935/1.994;”

O pedido liminar foi
indeferido
(ID. 232496156).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (ID. 234683167).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela
denegação da segurança

(ID. 239380670).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Colenda Turma:

Como relatado, trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA, impetrado por HERALDO KIEFER contra ato apontado como ilegal perpetrado pelo MM. JUÍZA DE DIREITO DA 1a VARA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO, MT.

Como se sabe, o mandado de segurança é remédio constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Sobre o assunto, o professor Pedro Lenza,
in
Direito Constitucional Esquematizado, ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Saraiva, 2012, pág.: 1046, cita Hely Lopes Meirelles (Mandado de segurança, ação popular, ação civil pública, mandado de injunção,
“habeas corpus”
, pág. 34-35) e ensina da seguinte maneira:

“O direito líquido e certo é aquele que pode ser demonstrado de plano mediante prova pré-constituída, sem a necessidade de dilação probatória. Trata-se de direito ‘manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração’”.

Da análise da controvérsia, verifica-se que a impetrante pretende a concessão da ordem mandamental a fim de que
“seja vedada a exigibilidade da prática de ato registral, sem a cobrança dos emolumentos, até ser fixada a forma
(caput
art. 98 CPC) como se dará o efetivo custeio e a suficiente e adequada remuneração do agente, conforme reza a Lei no 10.169/2000 e em respeito à CF Art. 5°, LXXIV, e ao artigo 28 da Lei 8.935/1.994.”

No caso, depreende-se que foi deferido os benefícios da justiça gratuita ao Sr. ISAÍAS DA SILVA, nos autos da
“AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA”
n.o 0002555-88.2012.8.11.0033, movida em desfavor de IMCOL IMOVEIS COLONIZACAO LTDA, em trâmite na 1a Vara da Comarca de São José do Rio Claro, MT, e que:
“a decisão que concedeu os benefícios da justiça gratuita à parte autora ainda em 07/08/2024 (Id. 138852366, fl. 20) não sofreu qualquer recurso da parte contrária, tornando-se precluso tal questionamento, mesmo porque jamais houve demonstração de alteração dos pressupostos fáticos que justificaram o seu deferimento.”
(ID. 234683167).

Ressalta-se, por oportuno, que a usucapião é uma forma de aquisição originária de domínio, que decorre do exercício da posse pública, mansa, pacífica e ininterrupta, com
animus domini
, durante certo período de tempo, com ou sem justo título e boa-fé, conforme o caso, sobre coisa móvel ou imóvel, passível de aquisição, oneração e/ou alienação (
res habilis).

Aliás, pertinente relembrar que aquisição originária visa atender ao princípio da função social da propriedade, transformando a posse informal em propriedade formal.

Como cediço,
os benefícios da justiça gratuita, se estendem
às hipóteses de emolumentos devidos aos notários ou registradores, ou seja, diz respeito aos atos de natureza extraprocessual necessários à efetivação de decisão judicial, nos termos do
art. 98, § 1.o, inciso IX, do CPC,
in verbis:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

§ 1o A gratuidade da justiça compreende:

(...)

IX - os emolumentos devidos a notários ou registradores em decorrência da prática de registro, averbação ou qualquer outro ato notarial necessário à efetivação de decisão judicial ou à continuidade de processo judicial no qual o benefício tenha sido concedido
” (grifo nosso)

Conforme a norma acima transcrita, a gratuidade da justiça compreende os emolumentos devidos a notários ou registradores em decorrência da prática de registro, averbação ou qualquer outro ato notarial necessário à efetivação de decisão judicial ou à continuidade de processo judicial no qual o benefício tenha sido concedido.

Isso porque, conforme esclarecido pelo Superior Tribunal de Justiça,
“A gratuidade de justiça concedida em processo judicial
deve ser estendida, para efeito de viabilizar o cumprimento de decisão do Poder Judiciário e garantir a prestação jurisdicional plena, aos atos extrajudiciais de notários e de registradores respectivos, indispensáveis à materialização do julgado.
Essa orientação é a que melhor se ajusta ao conjunto de princípios e normas constitucionais voltados a
garantir ao cidadão a possibilidade de requerer aos poderes públicos, além do reconhecimento, a indispensável efetividade dos seus direitos
(art. 5o, XXXIV, XXXV, LXXIV, LXXVI e LXXVII, da CF/88), cabendo ressaltar que a abstrata declaração judicial do direito nada valerá sem a viabilidade da sua execução, do seu cumprimento.”
(STJ - AgRg no RMS: 24557 MT 2007/0162464-1, Relator: Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 07.02.2013, SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 15.02.2013).

A propósito, não desta a jurisprudência desta egrégia Corte, confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – PROCURAÇÃO POR INSTRUMENTO PÚBLICO POR SER O OUTORGANTE ANALFABETO – IMPOSSIBILIDADE DE RECOLHIMENTO DOS EMOLUMENTOS – BENEFICIÁRIO DA ASSISTENCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – BENEFÍCIO QUE ABRANGE AS CUSTAS PARA OS ATOS CONFECCIONADOS PELOS SERVENTUÁRIOS DA JUSTIÇA – RECURSO PROVIDO. 1)
Segundo o inciso I do artigo 3o da Lei no 1060/50, a isenção albergada pela assistência judiciária gratuita também se refere aos emolumentos exigidos para atos confeccionados pelos serventuários da Justiça – dentre eles os cartórios extrajudiciais – desde que necessários à realização do direito da pessoa agraciada com o benefício.
2) A regularização da representação processual do agravante que, nos termos da decisão de fls. 09/10 – TJ, somente será possível mediante a lavratura de procuração por instrumento público em razão de ser o mesmo analfabeto, por ser condição de constituição e desenvolvimento válido do processo, caracteriza ato necessário à realização do seu direito, estando, portanto, abrangido pela assistência judiciária gratuita.

(N.U 0010705-55.2015.8.11.0000, ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/05/2015, Publicado no DJE 18/05/2015)(grifo nossos)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO – PROCEDÊNCIA –
REQUERIDO BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA
– ÊXITO NA DEFESA DA PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA – AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VERBA SUCUMBENCIAL DEVIDA EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – ART. 4o, XXI, LEI No 80/94 – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE NOS TERMOS DO § 3o DO ART. 98 DO CPC/2015 – EMOLUMENTOS PARA EFETIVAÇÃO DA SENTENÇA NO OFÍCIO IMOBILIÁRIO – EXTENSÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA AO OFÍCIO EXTRAJUDICIAL – AQUISIÇÃO ORIGINÁRIA DE PROPRIEDADE POR MEIO DE USUCAPIÃO – NÃO INCIDÊNCIA DE ITBI – RECURSO PROVIDO. 1. Conforme estabelece o § 2o do artigo 98 do CPC/2015, “a concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência”, ficando apenas suspensa a exigibilidade das obrigações decorrentes da sucumbência, nos termos do § 3o do mesmo dispositivo legal. (...)
3. O benefício da assistência judiciária gratuita concedida pelo Juízo na ação de origem se estende aos serviços extrajudiciais, conforme disposto expressamente no artigo 98, §1o, IX, do CPC/2015.
4. “O imposto ITBI incide em (se) tratando de transmissão de propriedade por ato inter vivos, não havendo possibilidade (de o) tributo municipal incidir nas hipóteses em que não há transmissão de propriedade mas aquisição originária de propriedade imobiliária como na hipótese de usucapião” (TJMT, 2a Câmara de Direito Privado, Ap 25630/2018, Rel. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, j. 18/07/2018, DJE 26/07/2018).

(N.U 0003389-67.2015.8.11.0007, , JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 03/12/2018)(grifo nosso)

Assim, concluo que inexiste direito líquido e certo devidamente demonstrado por prova pré-constituída a amparar a pretensão externada pela impetrante.

Posto isso, ausente direito líquido e certo a ser amparado e não evidenciada abusividade ou ilegalidade perpetrada pela autoridade indigitada como coatora,
DENEGO A ORDEM.

Sem custas e honorários, pois incabíveis na espécie (art. 77 do RITJMT c/c art. 25 da Lei n.o 12.016/2009).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2024